Tribunal: TJES
Processo: 5001212-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001212-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
AGRAVADO: ALFREDO PRETTI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5001212-40.2021.8.08.0000

Caução
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. X
ALFREDO PRETTI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A,
onde alega a existência de omissão e contradição no acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao seu agravo de instrumento.

Razões recursais no evento nº 1716839.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5001212-40.2021.8.08.0000

Caução
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. X
ALFREDO PRETTI

VOTO

Eminentes Pares, insurge-se o recorrente em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele também manejado.

Para o recorrente, há vício de omissão e obscuridade no
decisum.

Em síntese, este c. Órgão fracionário manteve o entendimento externado pelo julgador singular, no sentido de obstar a alienação de imóveis pertencentes ao embargante, de modo a assegurar a reparação do dano alegado.

Sem delongas, após analisar com acuidade o petitório recursal, verifico que não há razão para acolhê-lo.

Primeiro, porque a contradição que possibilita o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre as premissas do julgado e sua conclusão, situação que inexiste na hipótese, máxime porque, sequer, fora apontada pela parte.

Segundo, também não há o que se falar em omissão, seja porque o embargante não se debruça sobre a matéria para apontar onde estaria o referido vício, bem como porque foram expostos os fundamentos necessários a manutenção do julgado, tendo o referido entendimento sido seguido à unanimidade por este c. Colegiado.

Demais disso, por uma simples leitura do recurso é possível concluir-se que o objetivo do recorrente é de tão somente revisar a conclusão que fora alcançada, o que é incabível nesta via.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. Nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa. 2. No que diz respeito ao vício da contradição, este somente é admitido quando prejudicar a dialética interna do pronunciamento, afetando-lhe a coerência. 3. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia. 4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035130024785, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 22 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AI 5001212-40.2021.8.08.0000

Caução
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. X
ALFREDO PRETTI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II - O fato daconclusão do acórdão estar em sentido contrário ao esperado pela parte não caracteriza qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

II – A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada entre as premissas
do acórdão
e a conclusão, de modo a torná-lo ambíguo. Inexistindo qualquer argumento da parte apontando a incongruência entre as premissas do julgado, não há como reconhecer a contradição.

III – Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.